Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-21.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000631-21.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JOANA MENDES ANDRADE - CPF: 462.459.282-49 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Concedo a Segurança. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para denegar a segurança, tendo em vista que não há teratologia na decisão do juiz de origem, o qual indeferiu a gratuidade, uma vez que a parte apresentou apenas um extrato bancário e a cópia de uma CTPS sem qualquer informação, devendo tal decisão ser mantida. POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado contra decisão do juízo do
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita no âmbito dos autos no 1053983-71.2024.8.11.0001.

II. Questão em Discussão

Analisa-se a legalidade do indeferimento do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a proteção constitucional do acesso à justiça para pessoas que comprovadamente não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais. Verifica-se se a documentação acostada reúne os requisitos para a fruição do benefício.

III. Razões de Decidir

A concessão do Mandado de Segurança, na modalidade de proteção contra ilegalidade ou abuso de poder, exige a presença de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009. Ademais, o direito à justiça gratuita encontra respaldo no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral aos necessitados, complementado pelos arts. 98 e 99 do CPC, que tratam da gratuidade de justiça.

No caso em análise, conforme consta nos autos, a impetrante juntou a Carteira de Trabalho e extratos bancários, o que demonstra a momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas do recurso inominado.

IV. Dispositivo e Tese

Conforme o exposto, conheço do Mandado de Segurança e, no mérito, CONCEDO a segurança, mantendo a liminar anteriormente deferida, para assegurar o benefício da justiça gratuita ao impetrante, isentando-o do pagamento de custas processuais.
Tese de Julgamento: "A concessão da justiça gratuita é medida imperiosa para assegurar o amplo acesso ao Judiciário, quando comprovada a insuficiência de recursos do impetrante por meio dos documentos que demonstram sua condição financeira desfavorável."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
JOANA MENDES ANDRADE
contra ato praticado pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no 1053983-71.2024.8.11.0001.

Sustenta a parte impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal.

A liminar foi deferida no ID. 283415869.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações conforme certidão em ID. 289435868.

O litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão no ID. 289435868.

O Ministério Público, no ID 302276867, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção nos autos.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5o:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...) (grifei)

Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (grifei)

Assim, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerados elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso: “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

No caso em análise, conforme consta nos autos, a impetrante juntou a Carteira de Trabalho e extratos bancários, o que demonstra a momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas do recurso inominado.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira da parte impetrante para arcar com o preparo recursal, conforme os documentos anexados aos autos, cabendo-lhe a concessão da segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança, deferindo-se o benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos sob o no 1053983-71.2024.8.11.0001.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito, concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025